Tribunal: TJSP
Processo: 0010440-67.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL – Indeferimento – - Falta grave praticada em dezembro/2023, ainda em reabilitação - Conduta ostentada pelo agravante, até o presente momento de cumprimento de suas penas, que não se mostra compatível com o benefício pleiteado - Requisito subjetivo não demonstrado na espécie - Decisão que não comporta reparo - Recurso desprovido - (voto no 50007).